Tribunal: TJSP
Processo: 1003282-60.2017.8.26.0575
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
ção do adicional de insalubridade – admissibilidade – inteligência dos artigos 58 e seguintes, da LCM no 2.712/2004 - laudo pericial e demais provas constantes dos autos que indicam que as atividades efetivamente exercidas pela postulante se encontram previstas nos Anexos da NR no 15 da Portaria no 3.214/1978 do Ministério do Trabalho – adicional devido em seu grau máximo (40%), nos termos em que definido pela prova pericial – DATA INICIAL – em regra, a concessão do adicional de insalubridade pela via judicial deve ter como termo inicial a data de elaboração do laudo pericial, momento em que foram verificados os requisitos indispensáveis à percepção da vantagem de natureza pro labore faciendo – precedentes do C. STJ - sentença parcialmente reformada. Recursos, oficial e voluntário da Municipalidade, providos em parte.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1003282-60.2017.8.26.0575; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de São José do Rio Pardo - 2a Vara; Data do Julgamento: 03/02/2020; Data de Registro: 13/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Paulo Barcellos Gatti

Comarca:

São José do Rio Pardo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/02/2020

Data de publicação:

13/02/2020

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (SÃO JOSÉ DO RIO PARDO) – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Pretensão inicial da autora, na qualidade de servidora pública do Município de São José do Rio Pardo e titular do cargo de provimento efetivo de "ajudante geral", voltada ao reconhecimento de seu suposto direito à implementação do adicional de insalubridade – admissibilidade – inteligência dos

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (SÃO JOSÉ DO RIO PARDO) – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Pretensão inicial da autora, na qualidade de servidora pública do Município de São José do Rio Pardo e titular do cargo de provimento efetivo de "ajudante geral", voltada ao reconhecimento de seu suposto direito à implementação do adicional de insalubridade – admissibilidade – inteligência dos artigos 58 e seguintes, da LCM no 2.712/2004 - laudo pericial e demais provas constantes dos autos que indicam que as atividades efetivamente exercidas pela postulante se encontram previstas nos Anexos da NR no 15 da Portaria no 3.214/1978 do Ministério do Trabalho – adicional devido em seu grau máximo (40%), nos termos em que definido pela prova pericial – DATA INICIAL – em regra, a concessão do adicional de insalubridade pela via judicial deve ter como termo inicial a data de elaboração do laudo pericial, momento em que foram verificados os requisitos indispensáveis à percepção da vantagem de natureza pro labore faciendo – precedentes do C. STJ - sentença parcialmente reformada. Recursos, oficial e voluntário da Municipalidade, providos em parte.